Tribunal: TJDFT
Processo: 0725199-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725199-45.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDIVANE RIBEIRO E SILVA AGRAVADO: SIND DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES SINDICAIS NO DF DECISÃO 1. O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso que, no caso, não veio instruído com essa comprovação. Intimada (id 38188674) a juntar a guia e realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o), a agravante manteve-se inerte durante o prazo para sanar o vício (id 38623509), efetuado o preparo (id 38997645) somente oito dias após a extinção do prazo peremptório (CPC 932, § único). Trata-se, pois, de recurso deserto 2. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator